Tribunal: TJES
Processo: 0032450-61.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032450-61.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA VENTUROTI ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, declarando a validade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de servidores públicos para atender a necessidades excepcionais de interesse público, desde que prevista em lei específica e observados os requisitos legais. No caso em análise, a contratação ocorreu dentro dos parâmetros normativos, respeitando os intervalos exigidos, tendo duração limitada e sem prorrogação, o que reforça sua validade e compatibilidade com o regime jurídico aplicável.

As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 04 anos) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0032450-61.2019.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA VENTUROTI ROSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, declarando a validade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de servidores públicos para atender a necessidades excepcionais de interesse público, desde que prevista em lei específica e observados os requisitos legais. No caso em análise, a contratação ocorreu dentro dos parâmetros normativos, respeitando os intervalos exigidos, tendo duração limitada e sem prorrogação, o que reforça sua validade e compatibilidade com o regime jurídico aplicável.

As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 04 anos) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de depósito de FGTS em razão da inexistência de sucessivas renovações ensejadoras de ilegalidade do referido pacto e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, segunda figura, do Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o autor argumenta pela nulidade das contratações, realizadas fora dos limites legais. Argumenta pela inexistência de prescrição e pugna pela suspensão do processo. Requer a procedência dos pedidos autorais e concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o recorrente foi contratado, em regime de designação temporária, pelo Estado do Espírito Santo, nos seguintes períodos:

01/02/2013 – 30/12/2013

22/01/2014 – 30/12/2014

26/01/2015 - 03/02/2015

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC N° 809
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

[...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Observo que as contratações do recorrente ocorreram mediante 03 (três) contratos autônomos, totalizando vínculo com a administração pública inferior a 03 (três) anos para exercício do cargo de professor, cumprindo os requisitos legais.

Assim sendo, entendo que as contratações do recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Noutro ponto, é importante assentar que as contratações temporárias, para que sejam válidas, exigem o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: (i) por tempo determinado; (ii) com o objetivo de atender necessidade temporária; (iii) que se caracterize como sendo de excepcional interesse público.

O primeiro pressuposto é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo certo, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutários e trabalhistas, em que a regra consiste na indeterminação do prazo da relação de trabalho.

Quanto a temporariedade da função é imperioso asseverar que se a necessidade da atividade a ser desenvolvida é permanente, o Estado deve processar recrutamento por meio dos demais regimes, assim, está descartada a admissão de servidores temporários para o exercício de funções permanentes.

O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar chamamento desses servidores, portanto pode-se dizer que a excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial.

Pois bem, no caso em questão, a parte Autora afirma que prestou serviços para o Réu para o desempenho na função de Professor (entre 01/02/2013 a 03/02/2015), conforme documentos de fls. 16/20.

Esse período pelo qual a Requerente exerceu a atividade, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida.

Vale dizer, a condição de temporário, de per si, não garante ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público, o que não foi o caso dos autos, uma vez que os contratos temporários firmados entre parte Autora e Réu mantiveram-se dentro da esfera temporal permitida.

Outrossim, analisando os documentos de fls. 16/20, verifica-se que a atuação da Requerente cingiu-se a apenas dois períodos completos, um dos quais prescrito, não havendo rompimento do limite legal de 24 meses em nenhuma das contratações.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações do recorrente foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do recorrido ao pagamento retroativo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)